Tribunal: TJDFT
Processo: 0750530-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750530-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC FURTADO FERREIRA BORGES, BRUNO CESAR PESQUERO PONCE JAIME, THIAGO DINIZ SEIXAS AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LIVIA DE MOURA FARIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eric Furtado Ferreira Borges, Bruno Cesar Pesquero Ponce Jaime e Thiago Diniz Seixas contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 215909365 dos autos n. 0740671-49.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação conhecimento ajuizada por, rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes e homologou a proposta de honorários periciais, fixando-os em R$91.938,72 (noventa e um mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). Em suas razões recursais (ID 66659835), os agravantes narram que ambas as partes impugnaram o valor da proposta. Expõem que solicitaram a fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Argumentam que “o parâmetro utilizado para o cálculo, valor de honorários contratuais para a representação em procedimento arbitral, não se mostra compatível com a elaboração de uma perícia, visto que um processo arbitral pode levar anos, diversas peças processuais, audiências, recursos etc.”. Defendem ser o valor da causa “irrelevante para calcular o trabalho do perito, que terá que analisar apenas as peças produzidas pelas partes e arbitrar um percentual de atuação para cada um dos litigantes”. Mencionam julgado que entendem amparar a sua tese. Ao final, requerem a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pleiteiam a redução do valor da verba dos honorários periciais para o patamar máximo de R$15.000,00 (quinze mil reais). Preparo recolhido (IDs 66659841 e 66659842). Por prevenção (ID 66692436), os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, registra-se que se trata, na origem, de ação de conhecimento que objetiva o rateio de honorários sucumbenciais, fixados na ação de autos n. 0723522-50.2017.8.07.0001 entre as partes. Por controverterem as partes quanto ao percentual cabível a cada uma, foi determinada a realização de prova técnica. A proposta de honorários periciais foi homologada pelo Juízo de origem, fixando-os em R$91.938,72 (noventa e um mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada (ID 215909365 de origem): (...) De início, informo às partes que a fixação dos honorários periciais deve ser demonstrada por critérios de valoração não apenas objetivos elencados pelo profissional indicado para exercer perícia, mas também outros parâmetros, os quais são analisados pelo magistrado, tais como a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização e o tempo exigido para a sua execução. Há de serem observadas, ainda, as condições financeiras das partes, tudo em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso dos autos, vejo que a proposta ofertada indica os critérios utilizados para a fixação dos honorários e descreve as atividades a serem desenvolvidas, de modo que as impugnações aviadas não apresentam qualquer elemento apto a infirmá-los. Não vejo motivos, portanto, que justifiquem a redução do valor dos honorários periciais ou a substituição do nobre Perito, bem como não vislumbro a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 468 do CPC. Diante do exposto, REJEITO as impugnações acerca dos honorários periciais. Paralelamente, FIXO os honorários periciais no montante pleiteado pelo Perito (ID 204795280), qual seja, R$ 91.938,72 (noventa e um mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). (...) Consoante dispõe o art. 10 da Lei n. 9.289/1996, “A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar”. No particular, o perito detalhou o trabalho que será realizado, mas não apontou o tempo de serviço nem a complexidade. O valor da perícia foi calculado por equiparação à atuação de outros profissionais, como leiloeiro, administrador judicial e corretor de imóveis (ID origem 204795280). Por outro lado, os recorrentes apresentam impugnações objetivas acerca dos documentos a serem analisados e da aparente pouca complexidade do trabalho (ID 66659835): (...) Conforme a petição do expert, este tomou por base para o valor dos honorários o montante sugerido pela OAB/DF para a representação em procedimento arbitral, que é de 10% do valor da causa. Todavia, o parâmetro utilizado para o cálculo, valor de honorários contratuais para a representação em procedimento arbitral, não se mostra compatível com a elaboração de uma perícia, visto que um processo arbitral pode levar anos, diversas peças processuais, audiências, recursos etc. Mesmo que seja necessário responder aos quesitos e a eventuais impugnações ao laudo, como apontou o perito na sua resposta à impugnação dos agravantes, é certo que tais peças processuais demandam muito menos trabalho do que um procedimento arbitral, que, como já apontado, pode durar anos. Do mesmo modo, o valor da causa é irrelevante para calcular o trabalho do perito, que terá que analisar apenas as peças produzidas pelas partes e arbitrar um percentual de atuação para cada um dos litigantes. (...) No caso, a perícia não necessita de deslocamento para ser realizada, não pode ser considerada como de alta complexidade, portanto, não se monstra razoável o valor de R$ 91.938,72. Os agravantes entendem ser mais razoável, utilizando-se tabela da OAB/DF como parâmetro, tratar a realização da perícia como se fosse a elaboração de um parecer, por ser o serviço que mais se adequa à espécie, que tem como valor mínimo, o montante de 15 Unidades Referenciais de Honorários, sendo que uma URH, em agosto de 2024, equivale à R$ 353,46. Todavia, os agravantes reconhecem que, pelo trabalho a ser realizado, o montante a ser arbitrado não deve ficar no mínimo para modalidade, entendendo como justa a quantia de R$ 15.000,00. (...) Nessa linha, embora seja necessário aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, há indicativo de descompasso entre a natureza da prova técnica e o valor a ser pago. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve-se considerar o elevado valor a ser adiantado pelas partes. Nesse contexto, por cautela, afigura-se pertinente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até a decisão de mérito deste agravo pelo Colegiado. Registra-se que a parte contrária também interpôs recurso contra a decisão ora analisada, ao qual foi atribuído efeito suspensivo (ID 66648393 dos autos n. 0750228-29.2024.8.07.0000). Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão que determinou a realização do pagamento dos honorários periciais até a decisão de mérito deste agravo pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora